Tribunal: TJBA
Processo: 8077258-95.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8077258-95.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SALVADOR;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

Advogado(s):

SUSCITADO: JUÍZO DA 10ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL. CONTRATO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE RELAÇÃO DE CONSUMO. EXISTÊNCIA DE CONEXÃO COM AÇÃO PREEXISTENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE RELAÇÕES DE CONSUMO. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Salvador nos autos da Ação Anulatória de Leilão Extrajudicial c/c Pedido de Antecipação de Tutela n.º 81113300-43.2024.8.05.0001, ajuizada por Djalma Ribeiro Lima Junior em face de BMP Money Plus Sociedade de Crédito Direto S/A e Galleria Home Equity FIDC. A ação foi inicialmente distribuída à 10ª Vara de Relações de Consumo, que declinou da competência com fundamento na inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) aos contratos regidos pela Lei nº 9.514/1997, remetendo os autos à 6ª Vara Cível. Esta, por sua vez, ao constatar conexão com Ação de Consignação em Pagamento anteriormente ajuizada na 10ª Vara de Relações de Consumo, suscitou o presente conflito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar qual juízo é competente para processar e julgar ação anulatória de leilão extrajudicial de imóvel com garantia fiduciária, diante da alegação de relação de consumo e da existência de conexão com ação anterior em trâmite.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica subjacente à demanda preenche os requisitos legais dos artigos 2º e 3º do CDC, uma vez que o autor, pessoa física, hipossuficiente, contratou financiamento com instituição financeira para fins habitacionais, alegando práticas abusivas e pleiteando a inversão do ônus da prova.

A jurisprudência do STJ, especialmente a Súmula 297, reconhece a submissão das instituições financeiras às normas do CDC, sendo este aplicável inclusive nos casos em que há alienação fiduciária de imóvel, especialmente quando há alegação de vícios no procedimento de execução extrajudicial.

A existência de Ação de Consignação em Pagamento envolvendo o mesmo imóvel e as mesmas partes, distribuída anteriormente à 10ª Vara de Relações de Consumo, caracteriza conexão nos termos do art. 55, §3º, do CPC, atraindo a competência por prevenção daquele juízo, de modo a evitar decisões contraditórias.

A aplicação da Lei nº 9.514/1997 não exclui, por si só, a incidência do CDC, sendo compatível o exame das alegações consumeristas em ação que discute a validade do leilão extrajudicial, sobretudo em casos de suposta ausência de notificação para purgação da mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito procedente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência n.
8077258-95.2024.8.05.0000
, em que figuram como suscitante o
JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SALVADOR
e, como suscitado, o J
UÍZO DA 10ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, por unanimidade, em
JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA,
para declarar competente o Juízo da 10ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador para processar e julgar a ação de origem, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)